Tribunal: STF
Processo: RE 1450956
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 09.11.2023. ACÃO CIVIL PÚBLICA. COLÉGIOS MILITARES. COBRANÇAS DE TAXAS PELAS ASSOCIAÇÕES RECORRIDAS. POSSIBILIDADE. ADI 5.082/DF. DECRETO ESTADUAL Nº 15.831/1994, LEI Nº 9.786/1999 E PORTARIA Nº 42/2008. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO APELO EXTREMO.



    1. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso.



    3. A violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento da ADI 5.082/DF, de minha relatoria, ocasião em que o Plenário desta Corte considerou legítima a cobrança de contribuição dos alunos, a fim de custear as atividades dos colégios militares. 



    5. Naquela oportunidade, consignou-se que os colégios militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais.



    6. Além disso, assentou-se que a quota mensal escolar nos colégios militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.